Tribunal: TJMT
Processo: 1015503-03.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015503-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), SALETE TEREZINHA DOS SANTOS - CPF: 647.973.259-68 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO –APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA – AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL DE FORMA AUTOMÁTICA – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE NO EXERCÍCIO DO CARGO EFETIVO – EXONERAÇÃO MEDIANTE DISPENSA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO – RECURSO PROVIDO.

A Suprema Corte possui precedentes no sentido de possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pelo regime geral de previdência.

A aposentadoria voluntária de servidor público pelo Regime Geral de Previdência não implica na automática extinção do vínculo funcional e exoneração do serviço público, inexistindo óbice à continuidade do exercício de cargo efetivo.

A exoneração de servidor público, no exercício de cargo efetivo, sem a prévia instauração de procedimento administrativo, implica em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Determinação de reintegração do servidor ao cargo público que exercia. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
SALETE TEREZINHA DOS SANTOS
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Reintegração nº
1000901-64.2019.8.11.0078
, movida em desfavor
do Município de Sapezal
, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reintegração da Agravante ao cargo de Professor.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, trata-se de servidora pública do Município de Sapezal, desde 19/02/2008.

Assevera que, preenchidos os requisitos legais, em 01/05/2017 fora deferida sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, entretanto, continuou a exercer suas funções, até a declaração de vacância do cargo em 19/06/2019, ao fundamento de passagem à inativa da servidora.

Argumenta que a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social não acarreta a extinção do vínculo estatutário com a Administração Pública, uma vez que a remuneração e os proventos de inatividade têm fontes de custeio diferentes, não gerando cumulação indevida.

Afirma que houve flagrante violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a reintegração da Agravante ao cargo público de Professor. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal restou deferido (id.
20155493)
.

O Agravado interpôs recurso de Agravo Interno (id.
22812518)
.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id.
24676482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, a Agravante moveu Ação de Reintegração, buscando ser readmitida no cargo de Professora, função declarada como vaga, em razão de sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, em maio/2017.

Assevera a Recorrente que, previamente ao pedido de aposentadoria, promoveu consulta à Procuradoria do Município, se existiria impedimento acerca da continuidade no exercício do cargo, após o pedido de passagem à inativa.

Narra na exordial que, obteve a resposta administrativa de que, inexistiria óbice, consignando que, a exoneração de servidor público somente poderia ocorrer após o indispensável devido processo, assegurada a defesa e o contraditório.

Afirma que fora surpreendida com a declaração de vacância do cargo, em inobservância aos princípios do devido processo administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

Sobreveio decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, consubstanciada na reintegração da Agravante no cargo de Professora.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada mostra-se em dissonância aos precedentes da Suprema Corte e dos Tribunais Pátrios.

O Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pelo regime geral de previdência.

Consoante precedentes jurisprudenciais, a aposentadoria voluntária de servidor público pelo Regime Geral de Previdência não implica na automática extinção do vínculo funcional e exoneração do serviço público, inexistindo óbice à continuidade do exercício de cargo efetivo, face a ausência de confusão entre as relações previdenciária e funcional.

A propósito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. PROVENTOS E VENCIMENTOS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a cumulação de vencimentos de cargo público e proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência
. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1148213 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Cumulação de proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência com vencimentos de cargo público. Possibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência
. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 915420 ED-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 04-06-2018 PUBLIC 05-06-2018)

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GRAMADO.
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
VINCULADO
AO INSS. ROMPIMENTO DO
VÍNCULO
FUNCIONAL NÃO OPERADO. MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA. 1. Aplicável ao caso a isenção prevista no art. 5º, I, da Lei-RS nº 14.634/14 - Lei da taxa Única de Serviços Judiciais, pois o ajuizamento da presente demanda já se deu durante a sua vigência, que teve início em 15JUN15, a teor do disposto no seu art. 28.
2. A
aposentadoria

do servidor público pelo
RGPS
, recebendo proventos pagos pela autarquia previdenciária federal, não implica
extinção
do seu
vínculo
funcional com a Administração Pública, inexistindo óbice à permanência da parte autora no exercício do cargo
.
Na espécie, as relações funcional e previdenciária não se confundem.
3. O colendo Órgão Especial desta Corte quando do julgamento do IRDR nº 70077724862, em 08JUL19, fixou a tese jurídica para os fins do art. 985 do CPC nos seguintes termos:
“A concessão de
aposentadoria
voluntária de servidor municipal pelo Regime Geral de Previdência Social, não implica em automática exoneração do serviço público, inexistindo óbice à permanência no exercício do cargo. A fonte de custeio dos proventos da
aposentadoria
se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social
”. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AO MAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 70084103134, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 30-03-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE TAQUARI.
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. ILEGALIDADE. 1. Não é caso de suspensão do recurso até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 70077724862, tendo em vista que o art. 982, §2º do CPC prevê a possibilidade de análise do pedido de tutela de urgência após a admissão do incidente. 2.
A
aposentadoria

do servidor público pelo
RGPS
não implica
extinção
do seu
vínculo
funcional com a Administração Pública, inexistindo óbice à permanência do funcionário no exercício do cargo
. Precedentes do Segundo Grupo Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083422915, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 19-02-2020)

Ademais, verifica-se que o Município de Sapezal, por meio de sua Assessoria Jurídica, proferiu parecer no sentido de que, a exoneração da Agravante, servidora pública municipal, dispensaria a instauração de prévio processo administrativo.

Todavia, nos termos do artigo 41, §1º, inciso II, da Constituição Federal, o servidor público estável só perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXONERAÇÃO DE OFÍCIO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES NA QUALIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO PARA APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A aposentadoria concedida ao servidor público, dentro do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não implica a extinção automática do seu vínculo estatutário com a Administração Pública.
O servidor público estável só perderá o cargo após processo administrativo, no qual lhe sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório
(CRF, art. 41, § 1º, II). (AI 145448/2015, Terceira Câmara Cível, DJ 18/07/2016, Rel. Des. Marcio Vidal).

Destarte, evidencia-se que o ato administrativo que exonerou a Agravante do cargo encontra-se acoimado de possível ilegalidade e inobservância à preceitos constitucionais, como o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa.

Registre-se que o caso apresenta peculiaridades. A Recorrente encontrava-se no exercício do cargo de Professora, quando proferido o ato de vacância.

Destarte, não há falar que o decreto de vacância trata-se de ato automático em razão do requerimento de aposentadoria, especialmente se considerado que a passagem à inativa fora publicada em maio/2017, ao passo que a declaração de uma vaga do cargo de professor fora proferida em junho/2019.

Feitas estas considerações, demonstrada a possibilidade de percebimento de proventos de aposentadoria pelo RGPS e a continuidade no exercício do serviço público, e ainda, que a declaração de vacância do cargo se deu sem prévia instauração de processo administrativo, em flagrante violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; de rigor a concessão da tutela de urgência vindicada.

Por fim, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id.
22812518, tendo em vista que o Agravo de Instrumento se encontra apto a julgamento de mérito.

Ante o exposto,
concedo o almejado provimento ao recurso interposto,
para determinar a reintegração da Agravante ao cargo de Professora, no Município de Sapezal/MT.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

De início, anoto que, nada obstante constar na autuação como agravante o Município de Sapezal é Salete Terezinha dos Santos a agravante.

Prossigo.

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Salete Terezinha dos Santos
contra a decisão que, em
ação cível de reintegração ao cargo público em face da arbitrária vacância de cargo c/c pedido de danos morais, com pedido de medida liminar
proposta contra o
Município de Sapezal
, indeferiu a tutela de urgência.

A agravante é servidora do Município de Sapezal e exerce o cargo de professor desde 19 de fevereiro de 2008. Na data de 6 de junho de 2019 o agravado declarou a vacância do cargo exercido, consoante Portaria nº 478, de 6 de junho de 2019. Aposentou-se por Tempo de Serviço de Professor pelo Regime Geral de Previdência Social em 1º de maio de 2017:

É de se registrar que a Lei do Município de Sapezal nº 1.035, de 5 de março de 2013 que “
dispõe sobre reformulação do estatuto dos servidores públicos do Município de Sapezal - MT e dá outras providências.
” estabelece que:

Art. 41

O servidor público municipal será aposentado de acordo com as normas estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social - INSS.

Daí decorrente, não há semelhança com o precedente do Supremo Tribunal Federal ARE 1148213 AgR, no qual os regimes são distintos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ACUMULAÇÃO. PROVENTOS E VENCIMENTOS. REGIMES DISTINTOS
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a cumulação de vencimentos de cargo público e proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência
.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, Primeira Turma, ARE 1148213 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Ademais, mesmo que em tese, fosse possível a acumulação da aposentadoria com o cargo efetivo, a agravante não comprovou que para a aposentadoria por tempo de serviço de professor não computou o tempo de serviço do cargo que está a exercer no Município.

Em conclusão, não é possível a agravante continuar no cargo de professor do Município de Sapezal.

Com essas considerações, divirjo do voto do Desembargador relator e nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021